Tribunal: TJMT
Processo: 1020425-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020425-53.2020
AGRAVANTE: JOSÉ PEDRO ARAÚJO
AGRAVADOS: JOSÉ JASON DE LAET, HELENA SANTOS DE LAET, BANCO DO BRASIL S. A. E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que apenas o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões recursais, não constando nos autos resposta de JOSÉ JASON DE LAET, HELENA SANTOS DE LAET e do BANCO DO BRASIL S. A. Também não localizei qualquer certidão que comprove que a intimação destes recorridos se deu regularmente.
Assim, para evitar qualquer tipo de nulidade, determino que seja certificado se as partes agravadas mencionadas foram intimadas e, em caso negativo, que se proceda com a diligência pertinente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR